Tribunal: TJMT
Processo: 1031984-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1031984-04.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: NEIMIR DA SILVA BUENO.
Recorrido: CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA
Data de Julgamento: 04/03/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
3. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
4. No caso, os recorrentes não comprovaram que garantiram o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo os mesmos não ser conhecidos.
5- Manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos a execução, mas por fundamentação diversa.
6- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031984-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONDOMINIO JARDIM ANTARTICA - CNPJ: 04.670.243/0001-98 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), NEIMIR DA SILVA BUENO - CPF: 328.132.871-72 (RECORRIDO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO
PARA OPOSIÇÃO DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO -
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.

3.

Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

4.

No caso, os recorrentes não comprovaram que garantiram o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

5.

Incidência do Enunciando no 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo os mesmos não ser conhecidos.

5- Manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos a execução, mas por fundamentação diversa.

6- Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022